Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-16.2013.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
ESPOLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA

Número do Protocolo: 138925/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA — REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.
Somente é admissível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio do contribuinte falecido quando a morte ocorre após sua citação válida, no curso do processo de execução, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
ESPOLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra a sentença de fls. 74/verso, proferida em execução fiscal ajuizada contra Nercino Lázaro Rodrigues.
Aduz que inexiste qualquer disposição legal que impossibilite a substituição do executado falecido pelo Espólio e, ocorrendo a morte da parte executada, deve ser feita a substituição.
Assevera que o artigo 186 do Código Tributário Nacional preleciona tratar-se de reponsabilidade do contribuinte ou qualquer outro responsável pelo tributo, a comunicação à Fazenda Pública municipal acerca de fato que altere a obrigação tributária.
Assegura que a execução fiscal foi proposta contra o executado falecido em razão da ausência de comunicação pelos responsáveis acerca da morte do contribuinte à Fazenda Pública, além de ser excessivamente oneroso ao município obter informações de todos os óbitos de seus contribuintes.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal, com o redirecionamento da execução ao Espólio do de cujus.
Contrarrazões apresentadas às fls. 91/96.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença de fls. 74/verso que, proferida em execução fiscal ajuizada contra Nercino Lázaro Rodrigues, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Na parte que interessa, eis o teor da sentença:

“(...) Assim, impõe-se a extinção do feito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Diante do acima exposto, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de fls. 27 e, de consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. (...).” (fls. 74verso).

A execução fiscal de crédito tributário é decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa nº 27104/2009, 659/2013, fls. 6/7), a inicial foi protocolada em 4 de fevereiro de 2013 e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 14 de fevereiro do mesmo ano (fls. 10/11).
Foram realizadas tentativas infrutíferas de citação do executado por carta com aviso de recebimento e antes mesmo de realizar-se a tentativa por oficial de justiça, despachou-se:

“(...) Vistos em correição.
É de conhecimento que o executado Nercino Lázaro Rodrigues, outrora advogado nesta Comarca já é falecido. Desta forma, determino a alteração do polo passivo e posterior citação do seu espólio.”. (...). (fls. 27).

Em consequência, a execução seguiu seu curso com tentativas de citação por oficial de justiça do espólio do executado (certidões negativas fls. 30 e 35) que restaram infrutíferas, e por edital (fls. 41), após a qual sobrevieram diversas manifestações do espólio do executado e do Município no sentido de informar que o crédito já estava a ser executado no processo nº 3815-12.2000.811.0003 na mesma Vara Especializada, e requerer a sua compensação (fls. 46/47).
Entretanto, após, sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (fls. 74/verso).
Pois bem.
Conforme exposto, o executado veio a falecer antes de sua citação válida, consoante se verifica do próprio despacho que autorizou a alteração polo passivo pelo espólio do de cujus, proferido após duas (2) tentativas infrutíferas de citação pelo correio (fls. 27).
É certo que “o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal” (STJ, Segunda Turma, REsp 1835711/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019).
Dessa forma, uma vez que resta evidenciado nos autos que o executado Nercindo Lázaro Rodrigues não foi citado regularmente no curso da execução fiscal, o redirecionamento da execução para o seu espólio não é possível.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.
1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): ‘Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O título executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".
2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a
sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ.
(...)
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento. (STJ, Segunda Turma, REsp 1835711/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível que a ‘ação originalmente proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da CDA’ (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ, Segunda Turma, REsp 1687019/DF, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de fevereiro de 2018). (destaquei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
(...)
II - É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
(...)
VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1681731/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2017). (destaquei)

Ademais, o próprio apelante em suas razões esclarece que o falecimento do executado ocorreu antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal (fls. 79verso).
Em consequência, as razões da apelante não procedem, de modo que a sentença deve ser mantida integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR